Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707199-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com pedido de tutela antecipada interposto por CLEUNICE RODRIGUES GUIMARÃES (ID 23940539) em face do BANCO BRADESCO S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga no processo de liquidação por arbitramento número 0010416-59.2008.8.07.0007. Observando os autos do presente agravo de instrumento, a parte agravante faz menção à decisão publicada no dia 23/02/2021 que, pela movimentação processual na origem, presume-se ser a decisão constante no ID 83947567 (origem). Essa, por sua vez, remonta ao que já havia sido determinado pelo juízo monocrático na decisão constante no ID 77054458, decisão exarada em 13/11/2020 e disponibilizada no dia 16/11/2020 (ID 77150777). Considerando que a matéria acima descrita como objeto do agravo teve manifestação judicial, o que poderia constituir, em tese, advento de efeito preclusivo, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 13:09:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador